Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-83.2017.8.11.0035
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002660-83.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIK SANTANA CARVALHO - CPF: 063.055.751-93 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ERIK SANTANA CARVALHO
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação valida (Súmula n° 426/STJ) e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580/STJ, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 97294487).

Em suas razões recursais (ID 97294489), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o suposto acidente narrado na inicial e a invalidez apresentada pela parte apelada ao argumento de que inexiste nos autos documento médico da data do fato.

Assevera que o documento médico da data do fato, além de ser imprescindível para comprovação do sinistro, evidencia sem a correlação das lesões com o sinistro afastando qualquer sombra de dúvidas acerca dos fatos, o que não foi observado pela parte apelada.

Aduz que a parte apelada não juntou aos autos sequer o prontuário do primeiro atendimento médico, sendo um atestado médico o único documento da data do acidente, o qual, inclusive, não faz qualquer menção ao aludido acidente.

Sob tais argumentos, requer a improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal com a condenação da parte autora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (IDs 97294492 e 97294493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ERIK SANTANA CARVALHO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 22/07/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 97234994 e 97234995).

Em sua inicial (ID 87490492), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
RAZÃO NÃO ASSISTE À SEGURADORA
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, o prontuário de atendimento de fl. 05 do ID 97234995, registra que a parte apelada foi atendida no dia 22/07/2016 no Centro de Saúde de Alto Garças para realização de radiografia de calcâneo solicitada pelo Médico Clínico Dr. Carlos Manoel Carmo Filho.

Extrai-se ainda do prontuário de atendimento de fl. 04 do ID 97234995 que a parte apelada foi diagnosticada com fratura em pé esquerdo, recebendo atendimento médico e medicamentoso.

Além disso, consta prontuário de atendimento de fl. 03 do ID 97234995 que a parte apelada retornou a instituição de saúde para consulta médica com o Dr. Carlos Manoel Carmo Filho em 26/07/2016.

O receituário, emitido pelo Ortopedista Dr. Walter Tetillato – CRM/TEOT 1623, indica que a parte apelada sofreu fratura do 2º metatarso esquerdo, devendo permanecer em repouso pelo período de 30 (trinta) dias, sendo informado o CID 10 S92.9 (fl.8 do ID 87490494).

A perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez permanente da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 22/07/2016, com comprometimento do pé esquerdo, quantificado em 10%, devido à sequela da fratura decorrente do acidente (ID 97294482).

Destaca-se ainda, que ao contrário do que alega a seguradora o boletim de ocorrência nº 2016.227653 foi confeccionado no dia do acidente, qual seja, dia 22/07/2016 às 14h36min, com base nas informações fornecidas pela Polícia Judiciária Civil, conforme trecho da narrativa abaixo transcrita (ID 97234994);

“[...]

A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO CBPM CLÓVIS COMUNICOU A POLÍCIA CIVIL, VIA CELULAR DO PLANTÃO DESTA DELPOL, O ACONTECIMENTO DE UM ACIDENTE DE TRANSITO COM VÍTIMA NO CRUZAMENTO DA AVENIDA TIRADENTES ESQUINA COM A RUA DOZE, BEIRRO VILA MORENA, DESLOQUEI IMEDIATAMENTE ATÉ O LOCAL, ONDE CONSTATEI QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS JÁ ESTAVAM DEVIDAMENTE ESTACIONADOS E O ENVOLVIDO DO V2 JÁ HAVIA SIDO CONDUZIDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOCAL. [...]. “

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta do pé esquerdo de repercussão residual quantificada em 10% (dez por cento), fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021